Tribunal: TCU
Processo: 012.307/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que declarou as recorrentes inidôneas para participarem de licitações promovidas pela Administração Pública Federal em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha por objeto a construção de infraestrutura hídrica com drenagem no Conjunto Jereissati e Parque Aratanha, além de rede de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda. e Projecon - Projetos e Construções EIRELI contra o Acórdão 1105/2018-TCU-Plenário (relator Min. José Múcio Monteiro), que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto do Acórdão 3515/2014-TCU-Plenário (relator Min. Augusto Sherman Cavalcanti). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos da empresa Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda. e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração da empresa Projecon - Projetos e Construções - Eireli; 9.3. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e interessados e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.